Tribunal: TJMT
Processo: 1001724-79.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001724-79.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Não padronizado, Fornecimento de medicamentos, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DELICIA ROCHA JUNES - CPF: 940.396.821-49 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), DELICIA ROCHA JUNES - CPF: 940.396.821-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSAGEM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração
opostos
contra acórdão proferido nos autos da Remessa Necessária oriunda de Ação de Obrigação de Fazer, visando ao fornecimento do medicamento
Bevacizumabe
.

II. Questão Em Discussão

2

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à dosagem do medicamento
Bevacizumabe
a ser fornecido, capaz de comprometer a clareza e a exequibilidade da decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito.

4.
O acórdão embargado determina o fornecimento do medicamento com base em prescrição médica regularmente juntada aos autos
.

5.
A decisão delimita adequadamente a obrigação do Estado, com respaldo técnico e jurídico, não havendo qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada
.

IV
.
D
ispositivo e tese

6. Embargos de
declaração
não
acolhidos
.

Tese de julgamento:

“
1.
A obrigação estatal de fornecimento de medicamento deve respeitar os termos definidos por profissional habilitado, conforme prescrição anexada ao processo
.

2.
Não se caracteriza omissão, obscuridade ou contradição quando a decisão judicial é clara e precisa em seus comandos executórios.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes citados expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de

Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão
(id.
267422292
)
proferido nos autos da Remessa Necessária oriunda da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, visando ao fornecimento do medicamento
Bevacizumabe
à beneficiária Delícia Rocha
Junes
.

O Embargante alega, em síntese, a existência de omissões no julgado,
visto que
não especificou a dosagem exata do princípio ativo, o que comprometeria a clareza e a exequibilidade da decisão, dada a existência de diferentes apresentações do medicamento, com variação de concentração entre 100 mg
e

400 mg por dose
.

A omissão apontada, de acordo com o Estado de Mato Grosso, pode gerar insegurança jurídica, dificultando o cumprimento da ordem judicial e ensejando interpretações divergentes quanto ao alcance da obrigação, inclusive com risco de medidas executivas excessivas ou inadequadas

(
id
.

269009786
).

C
ontrarrazões
apresentadas em
id
.
274927885
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

O
s embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito.Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

No caso em exame, o Embargante alega omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria sido determinada a dosagem exata do medicamento
Bevacizumabe
a ser fornecido ao terceiro interessado, o que, segundo sustenta, inviabilizaria o cumprimento da obrigação
.

A alegação, contudo, não procede. O acórdão determinou o fornecimento do fármaco com base na prescrição médica regularmente juntada aos autos

(id.
245139291
– fl.2).

A decisão foi clara ao delimitar a obrigação nos termos técnicos definidos por profissional habilitado, em conformidade com o princípio da legalidade e com a jurisprudência desta Corte quanto ao fornecimento de prestações de saúde
.

Inexistem, portanto, os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada
.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
os
embargos de declaração
,
por inexistirem omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025